Tribunal: TJES
Processo: 5005389-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005389-76.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JESSICA SALLES SELVATICI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA –
ESTADO
–
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR –
TERAPIA ABA
COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O
Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento
com a

terapia comportamental tipo ABA
(
Applied Behavior Analysis
)

pleiteado pela parte
agravada.

2.
D
enota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista.
Precedente deste Tribunal.

3.
C
onsiderando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.

4.
Logo
, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao a
grava
do
, em detrimento
do atendimento multiprofissional oferecido pelo
SUS
.

5.
Recurso
conhecido e
des
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida

pel
o
Juízo d
a Vara
da Infância e Juventude de Aracruz
/ES

nos autos da
medida protetiva de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela nº 5001870-75.2023.8.08.0006
requerida por
JOSE SELVATICI DIOGO, menor impúbere, representado por sua genitora

Jessica Salles Selvatici,

qu
e deferiu

a tutela provisória de urgência
para determinar que
o
ora agravant
e
forne
ç
a
ao

ora agravad
o a terapia pelo método ABA, com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, conforme laudo médico acostado aos autos, bem como providenciem a realização do exame BERA ou PEATE (Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico), no prazo inicial de 30 dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões (Id
5053327
),
o Estado a
gravante
alega
que
a Terapia ABA não está disponível no Sistema Único de Saúde, salientando que o SUS oferece diversos tratamentos que podem ser usados para melhorar os efeitos da síndrome do autismo, de modo que é necessária justificativa técnica plausível demonstrando a imprescindibilidade da utilização do tratamento diferenciado para ensejar o seu fornecimento pelo Poder Público.

Defende
, ainda, que
não há comprovação de eficácia científica da terapia ABA, conforme Parecer do NAT e manifestação da SESA/ES, ou de evidências de preponderância do Método ABA sobre as outras alternativas fornecidas pelo SUS.

Sustenta
que a documentação acostada aos autos não comprova a necessidade imediata de realização do atendimento requerido, tratando-se de serviço de saúde que busca uma melhora na qualidade de vida do paciente, e não a proteção de um iminente risco à saúde, motivo pelo qual deve observar as regras de classificação de risco e a lista de solicitações de atendimento do SUS.

Argumenta que considerando a organização do Sistema Único de Saúde SUS de forma descentralizada e hierarquizada entre as esferas da Federação, segundo as competências que caracterizam os níveis de atuação de cada gestor nas tarefas da aquisição, dispensação e responsabilidade financeira dos medicamentos e insumos, cada ente público tem suas atribuições para atuar em determinados segmentos da saúde pública, sendo que o acompanhamento contínuo com psicólogo especialista, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia são serviços afetos à atenção básica de saúde, de obrigação do Município.

Aduz que conforme definido no Tema 793, do STF, na hipótese de demanda de fornecimento de tratamento/medicamento não padronizado, deve haver o direcionamento da obrigação para cumprimento pela União Federal.

Ante o
exposto, requer
eu
a concessão do efeito suspensivo ao recurso
,
e no mérito, a revogação da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

Decisão proferida no Id
5109740

in
deferindo a atribuição do efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 5324764).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 4 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
el
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão
proferida

pel
o
Juízo d
a Vara
da Infância e Juventude de Aracruz
/ES

nos autos da
medida protetiva de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela nº 5001870-75.2023.8.08.0006
requerida por
JOSE SELVATICI DIOGO, menor impúbere, representado por sua genitora

Jessica Salles Selvatici,

qu
e deferiu

a tutela provisória de urgência
para determinar que
o
ora agravant
e
forne
ç
a
ao

ora agravad
o a terapia pelo método ABA, com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, conforme laudo médico acostado aos autos, bem como providenciem a realização do exame BERA ou PEATE (Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico), no prazo inicial de 30 dias, sob pena de multa diária.

O Estado
agravante sustenta, em síntese, que
a Terapia ABA não está disponível no Sistema Único de Saúde, e que os diversos tratamentos oferecidos pelo SUS podem ser usados para melhoras os efeitos da síndrome do autismo,
bem como
que não há comprovação
de eficácia científica da terapia ABA, conforme Parecer do NAT e manifestação da SESA/ES, ou de evidências de preponderância do Método ABA sobre as outras alternativas fornecidas pelo SUS.

Pois bem,

analisando detidamente os autos, não vislumbro
embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do
in
deferiment
o
do efeito suspensivo recursal.

Conforme consignado, no caso dos autos,
o laudo médico utilizado a embasar o deferimento da tutela de urgência foi emitido
por
neuropediatra
indicando
:

“
terapias de reabilitação com Fonoaudiologia com intervenção pelo Método ABA (duas vezes na semana), Terapia Ocupacional com integração sensorial (2 horas semanais), de caráter contínuo. (...) nesta faixa etária o cérebro da criança encontra-se em intensa modificação (plasticidade neuronal) e, a não estimulação adequada pode comprometer o seu futuro, limitando o prognóstico. CID F84.0.

No tocante
à terapia comportamental tipo ABA (
Applied Behavior Analysis
), o Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento pleiteado pela parte agravada nos seguintes termos:

7.1. Tratamento não farmacológico

Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados à redução dos sintomas associados à condição. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que corrijam as anormalidades do neurodesenvolvimento subjacentes ao TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não farmacológicas. Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal e/ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia,
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA)
e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH).

Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo. Assim,
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado
.

Alguns pontos adicionais podem orientar as intervenções não farmacológicas em busca do melhor benefício. Por exemplo, uma revisão sistemática sobre intervenções comportamentais demonstrou que uma análise funcional, precedendo a intervenção adotada, foi significativamente mais efetiva em reduzir problemas comportamentais que outras intervenções. A função de um determinado comportamento pode ser analisada através (1) da identificação do seu precursor ou gatilho; (2) do comportamento e (3) da consequência do comportamento (o reforço recebido como resultado de seu comportamento).

Desta feita, denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA
- RECURSO PROVIDO
. 1. O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo.
2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico. 3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência. 4. Recurso provido. (TJES, A.I. nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/04/2022)

Outrossim, considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.

Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravante, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 25.07.23.